Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-04.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelas partes requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-las, solidariamente, a pagar R$ 19.522,00 (dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais), a título de indenização por danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, as partes requeridas sustentam que a culpa pelo acidente de trânsito foi exclusiva do requerente, que teria realizado frenagem brusca e injustificada, afastando a presunção de culpa do condutor que colide na traseira. Argumentam, ainda, a ilegitimidade passiva da segunda recorrente (Cleuciane), por ser apenas proprietária fiduciária do veículo, sem qualquer participação no evento danoso. Subsidiariamente, impugnam o valor da indenização fixada em R$ 19.522,00, por considerarem exorbitante e baseado em orçamentos unilaterais, requerendo a redução do montante a patamar razoável, preferencialmente mediante perícia técnica ou liquidação de sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 75609198).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito; analisar a legitimidade passiva da segunda recorrente; e aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defere-se às partes recorrentes a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais, especialmente os documentos de IDs 75609190 e 75609191, demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Extrai-se dos autos que as partes se envolveram em acidente de trânsito. A parte requerente, ora recorrida, relata que conduzia seu veículo pela faixa da esquerda quando, ao reduzir a velocidade diante de uma motocicleta que já trafegava pelo balão, foi atingida na traseira pelo carro dirigido pelo segundo requerido/recorrente, que trafegava muito próximo e buzinava para forçar a ultrapassagem. Em contrapartida, o requerido/recorrente afirma que o acidente ocorreu porque o recorrido teria arrancado e, em seguida, parado bruscamente e sem motivo, impossibilitando a frenagem a tempo, ressaltando ainda que o veículo do recorrido seguia em baixa velocidade na faixa da esquerda.
6. Quanto à legitimidade passiva da proprietária do veículo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso” (AgInt no REsp 1815476/RS). Destarte, a responsabilidade civil pela reparação dos danos decorrentes de acidente de trânsito pode ser atribuída tanto ao condutor quanto ao proprietário do veículo.
7. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Na sequência, o artigo 29, II, do CTB, prescreve que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".
8. É incontroverso o evento danoso, qual seja, a colisão do veículo dos recorrentes na parte traseira do carro da parte recorrida.
9. A dinâmica do acidente de trânsito extraída das narrativas das partes em cotejo com as provas dos autos, não permite excluir a culpa da parte recorrente e a consequente responsabilidade pelo acidente (art. 373, inciso II, do CPC). Ademais, há presumida culpa daquele que colide na traseira do veículo que lhe segue à frente, haja vista a necessária observância ao dever de cautela, consubstanciado na distância mínima de segurança que permita desviar ou frear para evitar colisão.
10. Acrescente-se que a presunção de culpa somente é afastada mediante prova robusta de que a conduta do veículo da frente foi a causa determinante do sinistro. Contudo, inexistem elementos que comprovem a alegada freada brusca do recorrido, sendo insuficientes as meras alegações defensivas. Da mesma forma, as fotografias não indicam o local preciso do acidente de forma a corroborar com a narração dos fatos apresentado pelos recorrentes.
11. Por outro lado, o próprio recorrente afirmou que buzinava para que o recorrido lhe desse passagem, em trecho próximo a balão, onde, de qualquer forma, seria necessário reduzir gradualmente a velocidade para verificar as condições da via. Tais circunstâncias reforçam que não houve a observância do dever de cautela suficiente para elidir a presunção de culpa pela colisão traseira.
12. No tocante aos danos materiais, a sentença observou o critério das Turmas Recursais, fixando a indenização com base no menor orçamento apresentado (ID 75609103 – pág. 2), cujos serviços são compatíveis com as avarias verificadas na fotografia do veículo. A mera alegação de excesso de valores, sem impugnação específica quanto aos itens do orçamento ou apresentação de orçamentos contrários, não é suficiente para afastar a condenação.
13. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade, e comprovada a culpa exclusiva dos recorrentes, é devida a reparação dos prejuízos materiais sofridos pela parte recorrida, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e na forma da sentença proferida pelo Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso não provido.
15. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja cobrança ficará suspensa ante a concessão da gratuidade da Justiça.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1815476 RS 2018/0199392-9, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/11/2019.